Tribunal: TJDFT
Processo: 0750976-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO EM FUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COBRANÇA DE IPVA DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. O CREDOR FIDUCIÁRIO POSSUI O DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM QUE IMPLICA EM SUA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. A MERA BAIXA DO GRAVAME NO SNG SEM A COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO OU A COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NÃO AFASTA SUA RESPONSABILIDADE.
1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal.
2. O magistrado entendeu que no caso do arrendamento mercantil (leasing financeiro), o embargante figura na qualidade de responsável tributário solidário pelo pagamento dos IPVA.
3. O Decreto 34.024/2012 consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA e, em seu artigo 7°, prevê que o contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal proprietária, a qualquer a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; e detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. Ainda, o artigo 8°, II, afirma que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal.
4. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal.
5. Apelação conhecida em parte, e na parte conhecida, não provida.